Tribunal: TJSP
Processo: 1001324-92.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação cível – Testamento público – Sentença determinando o seu registro e cumprimento, com condenação do terceiro interessado na litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos.

Sentença mantida – Gratuidade concedida, tão somente, para fins recursais – Benefício, todavia, que não retroage (efeitos ex nunc) – Precedentes jurisprudenciais – Justiça gratuita, ademais, que

Ementa:

Apelação cível – Testamento público – Sentença determinando o seu registro e cumprimento, com condenação do terceiro interessado na litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos.

Sentença mantida – Gratuidade concedida, tão somente, para fins recursais – Benefício, todavia, que não retroage (efeitos ex nunc) – Precedentes jurisprudenciais – Justiça gratuita, ademais, que não afasta, também, o dever de arcar com a multa que foi imposta ao apelante – Inteligência do artigo 98, § 4o, do CPC - Alegação do terceiro interessado no sentido de que a posse não pode ser testada, que se trata de inovação recursal, não sendo, portanto, conhecida – Condenação na litigância de má-fé que merece prevalecer – Apeladas que comprovaram que o imóvel testado pertencia, com exclusividade, à finada, já que os 50% pertencentes ao apelante lhe foram adjudicados anos antes do falecimento – Recurso improvido, na parte em que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001324-
92.2017.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante ODILON MORATO
DO AMARAL, são apelados MÁRCIA APARECIDA ALBANO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANA DOS SANTOS ROQUE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-92.2017.8.26.0137 -Voto no
2
Voto no 36.550
Apelação Cível no 1001324-92.2017.8.26.0137
Apelante/Terceiro interessado: Odilon Morado do Amaral
Apeladas/Testamenteiras: Márcia Aparecida Albano dos Santos e outra
Juiz: Dr. Alexandre Chiochetti Ferrari
Origem: Vara Única do Foro de Cerquilho
Apelação cível Testamento público Sentença determinando
o seu registro e cumprimento, com condenação do terceiro
interessado na litigância de má-fé, por ter alterado a verdade
dos fatos.
Sentença mantida Gratuidade concedida, tão somente, para
fins recursais Benefício, todavia, que não retroage (efeitos ex
nunc)
Precedentes jurisprudenciais
Justiça gratuita,
ademais, que não afasta, também, o dever de arcar com a multa
que foi imposta ao apelante Inteligência do artigo 98, § 4o, do
CPC - Alegação do terceiro interessado no sentido de que a
posse não pode ser testada, que se trata de inovação recursal,
não sendo, portanto, conhecida Condenação na litigância de
má-fé que merece prevalecer Apeladas que comprovaram que
o imóvel testado pertencia, com exclusividade, à finada, já que
os 50% pertencentes ao apelante lhe foram adjudicados anos
antes do falecimento Recurso improvido, na parte em que
conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face
de r. sentença de fls. 163/164, de relatório adotado, determinando o registro e
o cumprimento do testamento público lavrado pela finada, condenando o
terceiro interessado pela litigância de má-fé, em “10% do valor atualizado da
ação”, além dos honorários de sucumbência arbitrados em R$500,00.
Apela o terceiro interessado, pugnando pela
concessão da justiça gratuita, defendendo, no mais, que o juízo não se atentou
que a posse não pode ser testada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-92.2017.8.26.0137 -Voto no
3
Afirma, no mais, “que os documentos apresentados
nos autos (certidão de matrícula de imóveis) não corresponde ao total testado,
uma vez que a falecida era proprietária de posse de uma fração do total do
imóvel”.
Noutro dizer, continua o apelante, “quem não
registra, não é dono”, pouco importando se assinou a escritura de compra e
venda.
Pede o provimento do recurso, anulando-se a r.
sentença, com “a reforma da sentença no tocante a litigância de má fé, uma
vez que não existe nos autos elementos fáticos para comprovar que o Apelado
agiu de má-fé na ação ora Apelada. d) a concessão da gratuidade de justiça
nos termos da lei.”
Não houve apresentação de contraminuta.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 212/213).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso pode ser conhecido, concedendo-se ao apelante o benefício da justiça
gratuita.
Todavia, ainda que se conceda a gratuidade ao
recorrente, não se pode olvidar que não está isento do pagamento das verbas
de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-92.2017.8.26.0137 -Voto no
4
É que, como cediço, “o benefício da gratuidade não
opera efeitos retroativos. Por isso, o requerimento ulterior de concessão da
vantagem só autoriza a dispensa das despesas subsequentes, e não das
anteriores” (Código de Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, em comentário ao artigo 99, RT).
Nesse sentido, também já deliberou o STJ:
“RECURSO ESPECIAL No 904.289 - MS (2006/0257290-2) RELATOR :
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de
concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento
processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual
deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência
somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso
de apelação...”.
Destarte, para fins recursais, apenas, concede-se a
gratuidade ao apelante, benesse, todavia, que não poderá retroagir para isentá-
lo do dever de pagar os honorários de sucumbência que lhe foram impostos na
r. sentença.
De outro lado, não está isento, nem mesmo, do
pagamento da multa, nos termos do artigo 98, § 4o, do CPC.
Quanto ao cerne da questão, a presente demanda
visava, apenas, sobre a abertura e registro do testamento público deixado pela
finada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-92.2017.8.26.0137 -Voto no
5
Todavia,
o
suposto
companheiro
da
finada,
ingressando nos autos, defende que somente a parte disponível poderia ser
testada e, neste sede recursal, inova, afirmando que a posse não pode ser
testada.
No que tange à inovação, aludida matéria não será
conhecida, cabendo análise, tão somente, a sua condenação na litigância de
má-fé e, nesse ponto, a r. sentença merece ser prestigiada.
De fato, o apelante alterou a verdade dos fatos,
demonstrando as apeladas, mediante os documentos de fls. 115/130, que o
bem testado pertencia, integralmente, à finada, porquanto o apelante não
pagava os alugueres a que fora condenado relativo a esse imóvel, usufruindo-
o com exclusividade, mesmo em condomínio, de sorte que a sua parte foi
adjudicada à falecida, anos antes do falecimento, detendo, destarte, 100% do
bem.
O tema recursal relevante ao deslinde da questão
foi expressamente tratado no decisum e, portanto, o eventual inconformismo
com a aplicação do direito deve ser objeto de impugnação por meio do recurso
a ser interposto aÌ Superior Instância.
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razão para os embargos declaratórios. A jurisprudência reiterada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido o
prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido
violado, bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-92.2017.8.26.0137 -Voto no
6
instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora
Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, na
parte em que conhecido.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR